Tribunal: TJMT
Processo: 1032555-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032555-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 24.844.017/0001-93 (EMBARGANTE), DANIELLY BARBACOVI KOHN - CPF: 069.721.161-47 (EMBARGANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade. Os embargantes alegam, genericamente, que os aclaratórios não possuem intuito protelatório e pedem o prequestionamento de dispositivos legais, sem indicar de maneira específica quais pontos do julgado necessitariam de esclarecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido impede o acolhimento dos Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A ausência de indicação precisa dos vícios no acórdão impede o acolhimento dos embargos, nos termos da Súmula 284/STF.

O prequestionamento exige a efetiva análise dos dispositivos legais pelo tribunal de origem, sendo inaplicável quando os embargantes não especificam quais pontos da decisão demandam esclarecimento.

A mera oposição de Embargos de Declaração sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC não viabiliza o prequestionamento, aplicando-se a Súmula 211/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

O prequestionamento pressupõe a efetiva indicação de vício no acórdão embargado, não sendo admitido quando formulado de maneira genérica e sem apontamento específico dos pontos a serem esclarecidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 211;
AgInt
no
AREsp
n. 2.733.875/AL, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Terceira Turma, j. 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto
pelo ora embargante
, mantendo a decisão que rejeitou Exceção de Pré Executividade oposta por ele.

O

embargante
não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão
. Limita-se a alegar, genericamente, que os Aclaratórios não teriam intuito protelatório e pedem o prequestionamento de dispositivos legais, sem, contudo, indicar de maneira específica quais seriam os pontos do julgado que necessitariam de esclarecimento.

O embargado manifestou que os embargos não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo com o julgamento do agravo. Sustenta que os embargantes não demonstram qualquer defeito no acórdão embargado, devendo os aclaratórios ser rejeitados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso concreto, os embargantes não apontam
nenhum dos vícios do art.
1.022 do CPC no aresto
, limitando-se a afirmar que o recurso não tem caráter protelatório e a requerer prequestionamento genérico, sem especificar qual ponto da decisão deveria ser esclarecido
, o que impõe a rejeição dos Aclaratórios.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO - NÃO CONFIGURADA - DE QUE O ACORDO FOI FEITO DE FORMA COMPULSÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS VÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de indicação precisa dos vícios no acórdão recorrido e da falta de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação precisa dos vícios no acórdão recorrido impede o conhecimento da suposta violação ao art. 1.022 do CPC/2015;
(
ii
) estabelecer se a falta de manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ; e (
iii
) determinar se a existência de ação civil pública em trâmite justifica o sobrestamento do presente feito, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem caráter integrativo e fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não possuindo efeito modificativo.

4.
A ausência de indicação precisa, pelos agravantes, dos pontos específicos em que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, obscuridade ou contradição impede o conhecimento da alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
nos termos da Súmula 284/STF.

5. O prequestionamento exige que a questão tenha sido efetivamente debatida pelo tribunal de origem à luz da legislação federal apontada, com a emissão de juízo de valor sobre os dispositivos suscitados.

6. A mera oposição de embargos de declaração não supre a necessidade de prequestionamento, sendo aplicável a Súmula 211/STJ quando a decisão recorrida não analisa expressamente os dispositivos legais mencionados, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.

7. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, somente pode ser admitido se houver alegação e demonstração da violação ao art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso.

8. A mera possibilidade de alteração do contexto fático-jurídico por fato superveniente oriundo de ação civil pública não constitui fundamento suficiente para suspender o processo, podendo a parte interessada ajuizar nova ação caso surja situação jurídica diversa.

9. O sobrestamento do feito para aguardar o desfecho incerto da ação coletiva afronta os princípios da celeridade processual e da eficiência jurisdicional, que orientam a razoável duração do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.733.875/AL, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado
Tjrs
), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025